Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 preveja que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, atribuindo uma faculdade ao patrono, o art. 523 do CPC, editado muito tempo depois, é claro ao estabelecer que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á por simples requerimento do exequente, e não mais por meio de autos apartados.
2. A execução dos honorários advocatícios de sucumbência nos próprios autos do cumprimento de sentença também se impõe em razão da necessidade de observância aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que evita a multiplicação de processos e de atos processuais voltados à satisfação do crédito em execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.